Tribunal: STF
Processo: RE 1527669
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 6):



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A) RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. IDADE MÍNIMA. TERMO A QUO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA ADVOCATÍCIA. 



    1. Atendidos os requisitos indispensáveis à concessão do benefício de aposentadoria rural em testilha — início de prova material da atividade rural alegada, devidamente corroborado por prova testemunhal sólida, a que ainda se agrega a idade mínima exigida para o deferimento da prestação — mostrou-se incorreta a sentença que rejeitou o pedido nesse sentido deduzido. 



    2. Termo inicial conforme os termos do item "a" contido na fundamentação do voto proferido pela relatora. 



    3. Correção monetária com base nos índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei n 2 11.960/09. 



    4. Juros de mora arbitrados em 1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes, até a entrada em vigor da Lei n 2 11.960/2009, a partir de quando ficam reduzidos para 0,5% ao mês. 



    5. Honorários fixados em 10% do valor das parcelas vencidas até o momento da prolação deste Acórdão. 



    6. Não tendo ocorrido deferimento de tutela antecipada, justifica-se a determinação de implantação imediata do benefício perseguido (art. 461 do CPC), já que eventuais recursos interpostos contra o presente julgado são desprovidos de efeito suspensivo. Precedentes do STJ. 



    7. Apelação parcialmente provida. ”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 5):



    “(...) Contrariamente ao estabelecido nos preceitos acima transcritos, a decisão recorrida garantiu à parte autora o acesso ao Judiciário, independentemente de ter sido demonstrado que a linha de benefícios do INSS tivera indeferido sua pretensão no âmbito administrativo. 



    (...)



    Nessa esteira, ultrapassado o impulso consubstanciado no direito de ação, impensável, sob pena de ofensa indireta ao princípio dispositivo, que o juiz pudesse se manifestar independentemente da necessidade de sua intervenção, dada a existência de outros meios mais econômicos e igualmente seguros, pois nesse caso fere o mesmo postulado pela via transversa. Se a controvérsia não se consubstancia em um conflito de interesses, pouco importando a atuação intraprocessual das partes e exclusivamente sob o ponto de vista do direito material, verifica-se não o exercício do direito de ação, mas um abuso de tal direito; se o magistrado, a despeito da prescindibilidade do provimento jurisdicional, dá seguimento à demanda, despe-se da imparcialidade e abusa de sua autoridade, na medida em que passa a advogar no âmbito da relação jurídica de direito material. 



    (...)” (grifos do original) 



    O recurso da autarquia previdenciária havia sido sobrestado em razão do Tema 350 da repercussão geral (eDOC 20)



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para reexame e possível retratação com base no Tema acima exposto. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 30, pp. 4-5): 



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO AO RE 631.240/MG. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso representativo de controvérsia, firmou o entendimento de que a exigência de prévio requerimento administrativo à propositura de ação judicial em que se busca a concessão de benefício previdenciário - ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido - não importa em violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 (RE 631.240). 



    2. Consoante definido pelo STF: a) nas ações provenientes de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não implicará na extinção do feito; b) nas ações em que o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, estará caracterizado o interesse em agir, pela resistência à pretensão; c) as demais ações, não enquadradas nas hipóteses dos itens “a” e “b”, ficarão sobrestadas para fins de adequação à sistemática definida no dispositivo do voto proferido pela Corte Suprema. 



    3. Na hipótese dos autos, apesar de a parte autora não ter colacionado aos autos prova do indeferimento administrativo de seu pleito junto ao INSS, caracterizou-se o interesse de agir pela resistência do INSS à pretensão na peça de defesa. 



    4. Nesse passo, tendo em conta a resistência da autarquia em relação ao pedido inicial e já tendo sido analisado o mérito da demanda por esta Turma, sem que tenha sido anulada qualquer decisão, forçoso concluir que a decisão de mérito deve ser mantida nesse ponto. 



    5. Em juízo de retratação, ratifica-se o resultado do acórdão recorrido, aditando-se apenas os seus fundamentos para adequá-los ao julgado do STF quanto à necessidade do prévio requerimento administrativo.”



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido pelo TRF da 1ª Região, considerada eventual divergência acerca do tema (eDOC 33).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário, está versada no Tema 350 da sistemática da repercussão geral, paradigma RE 631.240, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”



    No caso concreto, constatou-se a resistência da autarquia à pretensão do segurado, a configurar o interesse de agir, em consonância com as premissas da tese vinculante. 



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, colho:



   “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Revisão de aposentadoria. Requerimento administrativo. Tema 350. Conformidade. Necessidade de reexame fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão de parcial procedência da ação. 



    2. Consoante consignado pelo Tribunal de origem, a situação dos autos envolve pedido de revisão de aposentadoria, para o qual não se exige requerimento administrativo prévio, conforme Tema 350 da repercussão geral. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1462638 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



   “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 



2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 



3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1300031 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.06.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente